Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700198-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON FERNANDO PITHAN AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA -BRASILIA DESPACHO No termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, para, querendo, manifestar-se sobre os documentos juntados e das questões preliminares suscitadas pela parte Agravada em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora